Tribunal: STF
Processo: RE 395943
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA.
EXAME. OFENSA REFLEXA À CF/88. INADMISSIBILIDADE.
1. É inadmissível
 o recurso extraordinário no qual se pretende a exegese de
legislação infraconstitucional. Ofensa à Constituição, se ocorrente,
 seria meramente reflexa ou indireta, de exame inviável nesta sede
recursal.
2. Embargos recebidos como agravo regimental, a que se
nega provimento.